Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COLESTIRAMINA 4G. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. IAC 14 DO STJ. INEXISTENCIA DE OMISSÃO. REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do réu para cassar a sentença proferida na ação de conhecimento e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, a fim de que haja a inclusão da União no polo passivo da lide, mantendo, todavia, os efeitos da decisão que antecipou a tutela de urgência para que o medicamento Colestiramina 4g seja concedido até que outra seja proferida, nos termos do art. 64, §4o, do CPC. 1.1. Nas razões do recurso, a autora, ora embargante, assevera que o acórdão foi omisso, pois deixou de se pronunciar acerca do Incidente de Assunção de Competência – IAC, promovido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Conflitos de Competência 187276/RS, 187533/SC e 188002/SC como paradigmas do Tema - 14 IAC, no qual foi determinada a abstenção dos magistrados estaduais no que tange ao declínio de competência quanto tratar-se de medicamentos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS até o julgamento do IAC.
2. Nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
3. Ainda não existe tese firmada no incidente de Assunção de Competência – IAC, promovido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Conflitos de Competência 187276/RS, 187533/SC e 188002/SC,tendo sido deliberado apenas que os magistrados estaduais devem se abster de declinar da competência quanto tratar-se de medicamentos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS até o julgamento definitivo do IAC. Nota-se que ainda não houve a definição de qualquer tese jurídica, tendo sido apenas admitido.
4. O acórdão embargado expôs de forma clara e inteligível que as teses desenvolvidas pela Suprema Corte no inteiro teor RE 855.178 SE, as quais consolidaram o Tema 793 da repercussão geral, incluíram a necessidade de a União compor o polo passivo “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses)”, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA, haja vista “que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão”.
5. Impende destacar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal reafirmando o entendimento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793) e a necessidade da a União integrar o polo passivo a) nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, assim como b) no caso de o fármaco não ser padronizado pelo SUS. 5.1. “Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que, como estabelecido pela Constituição da República, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e com os requisitos determinados no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, o fornecimento do medicamento “OCRELIZUMAB (OCREVUS)” deve ser assegurado à recorrida, pois a ausência de padronização nas políticas públicas de saúde não impede o seu fornecimento, pois, “em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, não se amoldando, portanto, ao disposto no referido entendimento do STF, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide” (fl. 5, e-doc. 5). Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. (...) 7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente. (...)” (RE 1352117/DF, Min. Carmen Lúcia, DJe-232, 23/11/2021.)
6. No mesmo sentido, colhem-se as decisões proferidas nos autos do RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/01/2022; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2022; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2021; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso, DJe 21/12/2021; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli, DJe 27/09/2021.
7. Embargos de declaração rejeitados.